Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008839-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), AGROTOP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.961.472/0001-76 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Alessandro Peracchia Machado, matrícula 224990, Fiscal de Tributos (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTO ESTADUAL JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO APREENDIDO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILAGEM COM UTILIZAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTORIO – DOCUMENTO REPARADO – AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DA INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A circunstância de o registro do contrato de prestação de serviços no Primeiro Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger ter sido realizado após a fiscalização, não justifica a manutenção da apreensão dos maquinários, ou ao menos a requerida substituição do fiel depositário, até a decisão final do processo administrativo, porquanto não há prejuízo ao fisco, e a princípio, houve a cessação da infração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Agrotop Serviços e Transportes Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais, indeferiu a liminar.

Assegura que, “apesar da legislação específica não exigir registro do contrato para prestação de serviço (situação exigida apenas em caso de comodato e locação), o agente fazendário asseverou que o contrato de prestação de serviço não fora registrado, sendo que tal ato foi devidamente cumprido em 29 de abril de 2022, conforme o n.o 824 – livro b, de modo que se torna inquestionável que nunca houve qualquer tipo de comercialização do maquinário, como também, nunca houve o descumprimento de qualquer obrigação acessória”.

Requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos maquinários apreendidos.

No mérito requer seja confirmada a liminar concedida preliminarmente, mediante o total provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, na parte que indeferiu a medida liminar, determinando a liberação das máquinas descritas no TAD n. 1154594-1 independentemente de fiel depositário ou, subsidiariamente, para que seja nomeada a Agravante (proprietária dos bens) como fiel depositária dos bens descritos no TAD n. 1154594-1, até decisão final do processo administrativo, em substituição ao atual fiel depositário Sr. Francisco Carlos Ferres;

O pedido liminar foi deferido (ID. 128353169)

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu desprovimento.

O parecer Ministerial é pelo desprovimento do recurso (ID 133649176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Agrotop Serviços e Transportes Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais, indeferiu a liminar.

Primeiramente, colhe-se da decisão agravada:

[...] Constata-se que a apreensão dos bens se deu por constituir prova material da infração tributária, conforme prevê o artigo 952, § 1o, inc. II, do RICMS/MT [id. 84278361].

[...]

Nesse caso, os elementos dos autos demonstram, ao menos neste juízo inicial, que a apreensão do caminhão não é ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter permanente.

Posto isso, indefiro a liminar. [...]. (Id. 127550686 – fls. 3).

É esta a decisão administrativa que indeferiu o pedido de nomeação de fiel depositário dos maquinários apreendidos.

[...] Indefiro a nomeação de Fiel Depositário conforme o Inciso II do Art. 22 da Portaria no 075/2021-SEFAZ [...]. (Id. 127551678).

No termo de apreensão e depósito está consignado:

[...] Foi enviado via e-mail (em anexo) contrato de prestação de serviço, contudo o mesmo não apresenta registro em cartório de registro público para validação perante terceiros qual seja, o fisco de Mato Grosso, conf. art. 221 do Código Civil. [...].

Desta feita, não atendida a condição de registro em cartório de registro público cessa a suspensão o ICMS, ensejando incidência do diferencial de alíquota. [...]. (Id. 127550698 – fls. 6).

No caso, após a lavratura do termo de apreensão e depósito ocorrido em 29 de março de 2022, a agravante procedeu ao registro do contrato de prestação de serviços firmado com Francisco Carlos Ferres, o qual foi realizado no Primeiro Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger na data de 29 de abril de 2022 (Id. 127551661).

É de se esclarecer que, não se está a analisar a existência de infração ou não a justificar a lavratura do termo de apreensão e depósito, mas tão somente a necessidade de manter apreendido os maquinários (ensiladeira forrageira e plataforma orbis 750) após a regularização das irregularidades apontadas no momento da fiscalização.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA USO FORA DO ESTABELECIMENTO – RETORNO DENTRO DO PRAZO LEGAL – USO DA MESMA NOTA FISCAL DE SAÍDA DEVIDAMENTE CARIMBADA NO POSTO FISCAL – DOCUMENTO IDÔNEO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DE PENALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não incide ICMS sobre a remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento, se não ocorre a transferência da titularidade dos bens (RICMS/MT, art 4o, XI, alínea ‘b’). O retorno das mercadorias do ativo imobilizado com a mesma nota fiscal, carimbada pela entidade federativa correspondente, quando justificado, configura documento idôneo, não se conformando em infração material a justificar a imposição de penalidade. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios deve ocorrer em consonância com a legislação processual vigente, na hipótese, o art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00500706120138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2017)”

Assim, a circunstância de o registro do contrato de prestação de serviços no Primeiro Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger ter sido realizado após a fiscalização, não é razão suficiente a justificar a manutenção da apreensão dos maquinários, porquanto, a princípio, houve a cessação da infração, e não há evidente prejuízo na substituição do fiel depositário das maquinas.

Portanto, diante do exposto, julgo parcialmente procedente o presente recurso, para confirmar em parte a antecipação de tutela deferida, e determinar a nomeação da agravante como fiel depositário dos maquinários apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022